Tribunal: STF
Processo: RE 466347
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-21
Data de publicação: 2012-08-21

Ementa:
Ementas: 1. PRECATÓRIO. Juros moratórios. Incidência. Lapso temporal. Liquidação dos cálculos e expedição. Repercussão geral reconhecida no RE nº 579.431, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 24.10.2008. Foi reconhecida repercussão geral de recurso extraordinário que tenha por objeto a aplicação de juros moratórios, no período entre a data de elaboração dos cálculos e a data de expedição do precatório ou requisição de pequeno valor. 



    2. RECURSO. Extraordinário. Matéria objeto de repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Observância dos arts. 328, § único, do RISTF e 543-B do CPC. Reconsideração da decisão agravada. Agravo regimental prejudicado. Reconhecida a repercussão geral da questão constitucional objeto do recurso extraordinário, devem os autos baixar à origem, para os fins do art. 543-B do CPC.